Tribunal: TJES
Processo: 5020163-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020163-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: MARINA VIANA REZENDE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO FIXADA EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é cabível a retenção de parte dos valores pagos quando o comprador der causa ao desfazimento do contrato.

2. A Lei n. 13.786/2018 autoriza a retenção de até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, mas esse percentual constitui o teto, devendo o julgador analisar as peculiaridades do caso concreto para fixar o percentual adequado.

3. No presente caso, a retenção de 10% (dez por cento) foi considerada suficiente, não havendo comprovação de prejuízos extraordinários que justifiquem a majoração.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5020163-10.2021.8.08.0024

Apelantes:
SPE Aracruz Morobá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e CBL Desenvolvimento Urbano Ltda.

Apelados:
Mariana Viana Rezende e Glayson Barbosa de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SPE Aracruz Morobá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. contra a sentença de id. 9334985, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de distrato ajuizada por Marina Viana Rezende e Glayson Barbosa de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a abusividade da cláusula contratual referente à retenção de valores e condenar as rés à restituição dos valores pagos pelos autores, com retenção limitada a 10% (dez por cento).

Nas razões recursais de id. 9334987, os apelantes sustentam, em síntese, que (a) o percentual de retenção deveria ser superior, nos termos da Lei n. 13.786/2018 (Lei dos Distratos); (b) a devolução dos valores deveria ser parcelada em 12 vezes; (c) a correção monetária e os juros de mora deveriam ter termo inicial diverso do fixado pela sentença; e (d) a sentença deve ser reformada, com a majoração da retenção e alteração dos demais termos fixados.

Contrarrazões apresentadas no id. 9334985, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o percentual de retenção de 10% sobre os valores pagos pelos apelados, conforme fixado na sentença, deve ser majorado, como pretendem os apelantes, que invocam a aplicação da Lei n. 13.786/2018 (Lei dos Distratos), a qual autoriza a retenção de até 50% (cinquenta por cento) do valor pago.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula 543 do STJ,
"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

No presente caso, a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos compradores (apelados), de modo que é cabível a retenção de parte dos valores pagos, conforme pacificado na referida súmula. A controvérsia se limita, portanto, ao percentual dessa retenção.

Os apelantes argumentam que a Lei n. 13.786/2018, em seu art. 32-A, § 2º, autoriza a retenção de até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, de modo que a sentença de primeiro grau teria sido equivocada ao fixar a retenção em apenas 10% (dez por cento).

Tal interpretação, contudo, ignora a natureza do dispositivo legal, que estabelece um teto para a retenção, e não uma regra automática de aplicação do percentual máximo.

Nesse sentido, cabe ao julgador analisar as peculiaridades do caso concreto para verificar o percentual adequado, considerando os prejuízos efetivamente suportados pelo vendedor e as circunstâncias que envolveram o desfazimento do contrato.

No presente feito, a magistrada de origem corretamente analisou tais circunstâncias e concluiu que a retenção de 10% (dez por cento) é suficiente para compensar as despesas administrativas e de comercialização do imóvel, mormente porque os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo extraordinário ou excepcional que justificasse a fixação de um percentual superior.

Ressalta-se ainda que este Tribunal, em decisões recentes, tem mantido o percentual de 10% (dez por cento) como adequado na maioria dos casos de distrato, considerando-o suficiente para cobrir as despesas administrativas, desde que não haja comprovação de prejuízos relevantes.

É a jurisprudência:

“
É razoável a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelos promitentes compradores, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa dos mesmos. Precedentes.
” (TJES, Apelação Cível n. 0028350-30.2019.8.08.0035, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.02.2024)

“
Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel, considerando a situação dos autos, entende-se razoável a retenção pela construtora do percentual de 10% a título dos valores pagos, não se distanciando do admitido pela esta Corte Superior.
” (TJES, Apelação Cível n. 0017603-95.2016.8.08.0012, Relatora: Desembargadora DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.04.2024)

No caso em análise, não restou comprovada a existência de prejuízos que justifiquem uma retenção superior ao percentual fixado na sentença.

Registro que
“
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso
”
(TJES, Apelação Cível n. 5002031-41.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.09.2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, deixando de majorar os honorários advocatícios, pois fixados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Examinando os autos, sigo o posicionar apresentado no voto de relatória.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira